Tribunal: STF
Processo: ARE 1311172
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão por mim proferida em 2 de agosto de 2021 (publicada no DJe de 9.8.2021), que não conheceu do recurso extraordinário, ao fundamento de incidência, na espécie, dos óbices sumulares n. 279 e 454 do Supremo; e, em assim o fazendo, julgo prejudicado o correspondente agravo interno interposto contra o referido ato decisório.



    A discussão nesses autos se reveste de natureza eminentemente jurídico-constitucional, daí, como disposto nas relevantes razões do agravo interno, não haver “necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, tampouco análise de cláusula prevista em edital”.



    Restabeleço, assim, a análise do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que inadmitiu o apelo extraordinário por entender como aplicável, ao caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Nas razões recursais, o agravante refuta o fundamento da inadmissibilidade. Para tanto, afirma, com pertinência, não ser “NECESSÁRIO reexaminar as provas e o contexto fático, mas tão somente FAZER VALER A CORRETA INTERPRETAÇÃO DA CONTITUIÇÃO”.



    Desse modo, passo a analisar o recurso excepcional. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão cujas partes principais da ementa abaixo transcrevo:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. LEI Nº 7.394/85. ADPF Nº 151. REMUNERAÇÃO. DESPROVIMENTO.



    […] 



    2. Cinge-se a controvérsia em perquirir se é cabível a aplicação do piso salarial da categoria de técnicos em radiologia para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público.



    3. A parte recorrida se insurgiu contra a previsão editalícia (edital nº 006/2017), da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo (SESA), que previa remuneração aos técnicos em radiologia inferior ao piso estabelecido no art. 16 da lei nº 7.394/85.



    4. A Constituição da República, em seu art. 5º, XIII, preceitua que “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”. Sendo, portanto, uma norma constitucional de eficácia limitada, cabe ao legislador infraconstitucional designar os requisitos necessários ao exercício de determinada profissão.



    5. Com base no art. 22, inc. XVI, da CRFB, a União, editou a lei nº 7.394/85, que regulamentou o exercício da profissão de técnico em radiologia, que em seu artigo 16, estipulou o valor mínimo da remuneração destes profissionais. Resta evidente, portanto, que aos técnicos em radiologia afetos ao edital nº 006/2017, aplicam-se as normas contidas na lei nº 7.394/85, já que regulamenta o exercício da referida profissão.



    […] 



    8. Neste cenário jurídico-processual, a meu juízo, a questão foi bem dirimida pela decisão de 1º grau, que alterou o edital, adequando-o aos ditames legais, de modo a conferir aos profissionais da área remuneração prevista em lei federal, em obediência ao princípio da legalidade.



    9. Remessa necessária e apelação não providas.



    Alega que o julgado impugnado viola preceitos constitucionais, notadamente os arts. 18 e 25 da Carta Federal, ao entender como “aplicáveis os efeitos da Lei Federal n. 7.394/95 ao edital estadual que prevê a contratação de servidores temporários para o cargo de radiologista”, não se atentando, porém, que “os servidores contratados por meio do edital em questão se encontram inseridos na Administração do Estado do Espírito Santo que possui regramento próprio quanto aos seus servidores”.



    Diz que “é o regime jurídico do servidor estadual, sendo este superveniente ou antecedente, que prevalece sobre lei específica federal que disponha sobre a remuneração de determinada categoria”.



    Pontua, ademais, que “os Estados-Membros, ao estabelecerem regras acerca do regime jurídico-administrativo dos seus servidores, no qual se inserem os vencimentos, atuam no exercício da sua autonomia administrativa garantida nos artigos 18 e 25 da Carta Magna […]”.



    Passo a decidir.



    2. A contenda constitucional submetida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal consiste em definir se é aplicável, ou não, o piso salarial da profissão de técnico em radiologia, definido no art. 16 da Lei n. 7.394/1985, na admissão, pelo regime estatutário, de profissionais dessa área por ente público estadual. Cito o teor desse dispositivo legal:



    Art. 16 – O salário mínimo dos profissionais, que executam as técnicas definidas no Art. 1º desta Lei, será equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade.



    Feito esse registro, observo que esta Suprema Corte, ao julgar a ADPF 151, Relator o ministro Roberto Barroso, declarou a não recepção, pela Constituição, desse artigo da Lei n. 7.394/1985. Cito a ementa (DJe de 11.4.2019):



    DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PISO SALARIAL DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA.



    1. Inconstitucionalidade da indexação de piso salarial ao valor do salário mínimo.



    2. Congelamento da base de cálculo, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data de estabilização da decisão que deferiu a medida cautelar. Não-recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985.



    3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    Houve, porém, ressalva dos efeitos da decisão no sentido de preservar determinadas situações jurídicas, conforme dispositivo do voto do ministro Roberto Barroso, Relator:



    […] 4. Dessa forma, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar a não-recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985, ressalvando, porém, que: (i) os critérios estabelecidos pela referida lei devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000; (ii) fica congelada a base de cálculo em questão, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado da decisão que deferiu a medida cautelar (i.e., 13.05.2011), de modo a desindexar o salário mínimo. […]



    No entanto, é de ser ver que, dentre as exceções para preservar os efeitos do art. 16 da referida lei, não se encontra a discussão dos presentes autos, ou seja, não se encontra autorizada a aplicação do regramento não recepcionado para a definição de piso remuneratório de servidor público estatutário estadual ocupante de cargo na área técnica em radiologia.



    Além disso, em prestígio à autonomia dos entes federativos para dispor sobre a remuneração de seus servidores, a jurisprudência desta Suprema Corte “é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais” (ADI 668, ministro Dias Toffoli – grifei).



    A corroborar esse entendimento, cito abaixo outro precedente proferido em discussão igual à destes autos, no qual se reconheceu correto o afastamento do piso salarial fixado na Lei n. 7.394/1985 para remuneração de servidor vinculado estatutariamente a determinado ente federativo:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que denegou a segurança e reconheceu a impossibilidade de aplicação do piso salarial fixado pela Lei Federal 7.394/85 ao impetrante, técnico em radiologia servidor público estatutário do referido Estado, em respeito à autonomia político-administrativa dos entes federativos.



    2. A jurisprudência desta CORTE é no sentido de ser indevida a vinculação de vencimentos de servidores públicos estaduais a piso salarial profissional da União.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



    (RE 1.339.419 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    Assim, o pronunciamento recorrido destoa, a toda evidência, do entendimento e dos precedentes supra expostos.



    3. Em face do exposto, conheço do agravo para, também, conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário e, reformando o acordão recorrido, denego a segurança.



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator